Tribunal: TJBA
Processo: 8038719-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038719-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIZABETE DA SILVA GALINDO

Advogado(s)
:
SYLVIA VICTORIA SANTOS DE FRANCA ANTUNES

AGRAVADO: MARLUCIO COSTA LOPES

Advogado(s)
:
DAISY FERNANDES MAIER MORAIS, ARAKITAN CANDIDO DOS ANJOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SOBRESTAMENTO DE AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE EM RAZÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA FEDERAL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FATO SUPERVENIENTE. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, reconheceu a existência de prejudicialidade externa decorrente de ação anulatória em trâmite na Justiça Federal — que discutia a validade do leilão extrajudicial responsável pela consolidação da propriedade — e determinou a suspensão da ação de imissão na posse até o trânsito em julgado da demanda federal, além de revogar o benefício da gratuidade da justiça concedido à parte agravada.

O embargante sustenta a existência de contradição no reconhecimento da prejudicialidade externa e questiona a revogação da gratuidade, bem como
noticia
fato superveniente consistente no trânsito em julgado da ação anulatória federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao reconhecer a prejudicialidade externa decorrente da ação anulatória federal e determinar o sobrestamento da ação de imissão na posse;

(
ii
) estabelecer se houve vício no julgamento que revogou o benefício da gratuidade da justiça;

(
iii
) determinar se o trânsito em julgado superveniente da ação federal pode ser apreciado em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

O acórdão embargado reconhece de forma expressa que a ação federal discute a validade do leilão extrajudicial que originou o título de propriedade invocado na ação de imissão na posse, configurando questão prejudicial externa apta a influenciar diretamente a solução da controvérsia possessória, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

A fundamentação apresenta coerência lógica entre premissas e conclusão, ao afirmar que eventual anulação do leilão poderia desconstituir o título dominial e impactar a procedência da ação possessória, recomendando-se o sobrestamento do feito por razões de segurança jurídica e coerência sistêmica.

O inconformismo da parte embargante traduz mera discordância quanto à interpretação jurídica adotada pelo colegiado, circunstância que não caracteriza contradição ou omissão apta a justificar a oposição de embargos declaratórios.

A revogação da gratuidade da justiça foi devidamente fundamentada com base nos elementos constantes dos autos, que revelam patrimônio e aplicações financeiras relevantes declaradas pela própria parte, suficientes para afastar a presunção relativa de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza.

O trânsito em julgado da ação anulatória federal constitui fato superveniente ocorrido após a prolação do acórdão embargado, não configurando vício intrínseco da decisão.

A decisão colegiada condicionou expressamente o sobrestamento da ação de imissão na posse ao trânsito em julgado da demanda federal, de modo que a superveniência desse evento apenas implementa a condição estabelecida no próprio acórdão, fazendo cessar automaticamente a causa suspensiva.

A apreciação de fatos supervenientes não se insere no âmbito restrito dos embargos de declaração, devendo ser considerada pelo juízo de origem no regular prosseguimento do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A existência de ação que discute a validade do título de propriedade invocado em ação possessória caracteriza prejudicialidade externa apta a justificar o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado da demanda prejudicial.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos probatórios que indiquem capacidade econômica da parte.

Fato superveniente ocorrido após o julgamento não configura vício do acórdão e deve ser apreciado pelo juízo de origem quando implicar apenas o implemento de condição estabelecida na própria decisão.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022; 313, V, “a”; 489, §1º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.958.265/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 05.06.2023,
DJe
09.06.2023; TJPB, AI nº 0800310-08.2025.8.15.0000, Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, 4ª Câmara Cível, j. 15.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração nos autos do Agravo
de
Instrumento
de nº.

8038719-26.2025.8.05.0000
,
em que figura
m

MARLUCIO COSTA LOPES

como
embargante
e
ELIZABETE DA SILVA GALINDO
como
embargada
,

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER DO RECURSO E
REJEITÁ-LO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(10)